Tribunal: STJ
Processo: 1501252-78.2022.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110990 - SP (2025
/0441452-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: IVAN DARIO GONZALES IDROBO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: fc767098-d99e-41e5-b647-76a98017e727

Documento eletrônico VDA53858796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: fc767098-d99e-41e5-b647-76a98017e727

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110990 - SP (2025
/0441452-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: IVAN DARIO GONZALES IDROBO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 303-304
IVAN DARIO GONZALES IDROBO
, em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa reitera as alegações expostas no recurso
especial e pugna pela reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito à turma julgadora.
Documento eletrônico VDA53858936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: 7f7f909a-7332-4d8e-8559-3e303835380d

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
No caso, a decisão impugnada não conheceu do agravo em recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso.
Nas razões do regimental, a defesa repisou os argumentos do especial,
sem, contudo, combater o motivo que ensejou o não conhecimento do agravo.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece do
agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal
de Justiça" (AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T.,
AREsp n. 529.349/MA,
DJe
.
13/5/2015)
Portanto, incide, por analogia, o enunciado na Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
verbis
art. 545
os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA53858936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: 7f7f909a-7332-4d8e-8559-3e303835380d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0441452-1
AREsp 3.110.990 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15012527820228260038 21417902022
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IVAN DARIO GONZALES IDROBO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IVAN DARIO GONZALES IDROBO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548598029164434@
2025/0441452-1 - AREsp 3110990 Petição : 2025/0121867-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:14:37
Código de Controle do Documento: B2E07E85-01E5-4512-9B7E-300AD31ADD0D